Tribunal: TJDFT
Processo: 0752995-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752995-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SAGA MUNIQUE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: CELSO LUIZ MORETTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITOS APRESENTADOS NO AUTOMÓVEL. PREEXISTENTE À AVENÇA. TROCA DE PEÇAS. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. 1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a sentença. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Cinge-se a controvérsia a analisar se os defeitos apresentados no veículo do autor acarretam a rescisão contratual com fundamento em vício oculto. 3. O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, estabelece no art. 18 a responsabilização de fornecedores de produtos pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, com possibilidade de restituição da quantia paga ou abatimento do preço. 4.Na hipótese é incontroversa a existência de defeitos apresentados no veículo logo após a sua aquisição e a necessidade de substituição de peças para sanar o defeito em período superior a 30 dias. 5. Uma vez demonstrado vício do produto, forçoso é reconhecer o direito do consumidor de desfazimento do negócio, com o consequente retorno das partes ao estado anterior à celebração da venda do bem. 6. No tocante aos danos materiais houve parcial comprovação das despesas decorrentes dos defeitos apresentados no veículo. 7. O evento narrado não tem o condão de gerar dano moral, mormente porque não evidenciada pelo requerente qualquer situação capaz de atingir os direitos da sua personalidade, caracterizando, em verdade, meros aborrecimentos da vida em sociedade. 8. Em face da sucumbência recíproca, ambas as partes são responsáveis pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 9. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a inexistência de falha na prestação de seus serviços e, por conseguinte, a ausência de responsabilidade pelos danos narrados na petição inicial. Defende, ainda, a improcedência do pedido de restituição integral dos valores pagos pelo veículo, uma vez que este se encontra em pleno funcionamento, sem qualquer condição que inviabilize seu uso pelo consumidor, conforme reconhecido na sentença. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RUY AUGUSTUS ROCHA, OAB/GO 21.476 (ID 72680944). Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 18, § 1o, inciso II, do CDC, e 186 e 927, ambos do CC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caderno processual, tenho que foram demonstrados, de forma inequívoca, os fatos constitutivos do direito do apelante-autor, quais sejam: a existência de vício redibitório (o veículo apresentou defeito oculto) a ponto de prejudicar a funcionalidade da coisa, bem como de vícios contemporâneos à contratação, mas que, por sua própria natureza, apenas foram percebidos posteriormente, de modo que a procedência do pedido é medida que se impõe". (ID 69194697). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72680944. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021